Tribunal: CARF
Processo: 10665.901164/2011-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2021-01-12

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10665.901164/2011-57
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3201-007.538 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de novembro de 2020
Recorrente
SIDERÚRGICA MAT PRIMA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/09/2006 a 31/12/2006
NÃO-CUMULATIVIDADE. RATEIO PROPORCIONAL. EXPORTAÇÃO.
MÉTODO DE RATEIO.
Na hipótese de se auferir receitas de exportação e de outras fontes, dever-se-á
efetuar um rateio proporcional das receitas com o objetivo de definir os
créditos relacionados a uma e outra origem, utilizando-se para tal fim a receita
bruta, ou seja, sem exclusões ou deduções.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Helcio Lafeta Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Laercio Cruz Uliana Junior,
Marcos Antonio Borges (suplente convocado(a)), Marcio Robson Costa, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).

Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão da DRJ:
17922.67312.101006.1.1.09-2042) de créditos de Cofins não Cumulativa - Exportação,
referentes ao 1o Trimestre de 2006, no valor de R$ 26.091,36.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10665.901164/2011-57
Fl. 727
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10665.901164/2011-57
Acórdão n.o 3201-007.538
S3-C2T1
Fl. 1,5

(...)
O reconhecimento de crédito em valor menor que o pleiteado decorreu da constatação
de diferenças entre os valores das Notas Fiscais de entrada escrituradas e as respectivas
NF vinculadas, de emissão dos fornecedores de carvão vegetal. Foram também glosados
créditos apurados na aquisição de carvão de pessoas físicas. Sobre a glosa dos créditos
na aquisição de carvão, assim se manifestou a fiscalização:
“d) Todas as notas fiscais de entrada de carvão vegetal, emitidas pelos
estabelecimentos matriz e filial da empresa, apresentavam valores totais (utilizados
como base de cálculo dos créditos de PIS e COFINS) diferentes daqueles constantes
das respectivas notas fiscais vinculadas, emitidas pelos fornecedores;
e) Várias notas fiscais referentes a aquisições de carvão vegetal de pessoas fisicas, não
contribuintes do PIS e COFINS, tiveram seus valores incluídos pelo sujeito passivo na
base de cálculo dos créditos de PIS e COFINS apurados pelo mesmo;
(...)Ao analisar o caso, a DRJ entendeu, por unanimidade de votos, julgar procedente em
parte a manifestação de inconformidade. A decisão restou assim ementada (fls. 97/106):
CRÉDITOS A DESCONTAR. INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA.
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS.
A aquisição de combustíveis gera direito a crédito quando utilizado como insumo na
fabricação dos bens destinados à venda.
NÃO-CUMULATIVIDADE. EXPORTAÇÃO. RATEIO.
Na hipótese de se auferir receitas de exportação e de outras fontes, deverse- á efetuar
um rateio proporcional das receitas com o objetivo de definir os créditos relacionados a
uma e outra origem, utilizando-se para tal fim a receita bruta, ou seja, sem exclusões ou
deduções.
15) O anexo 2, denominado Diferenças entre os valores das Notas Fiscais de entrada
escrituradas e as respectivas NF vinculadas, de emissão dos fornecedores de carvão
vegetal, relaciona tais diferenças individualizadas por nota fiscal, incluindo os números
e valores das NF dos fornecedores, sobre os quais incidiram as contribuições PIS e
COFINS nas operações de venda. As NF de fornecedores com número e valor iguais a
zero indicam a inexistência de nota fiscal emitida pelo fornecedor, referindo-se a notas
fiscais de complemento de preço emitidas exclusivamente pelo estabelecimento
adquirente. As notas fiscais de entrada(...), se referem a transferências de carvão vegetal
já pertencentes à empresa, classificadas incorretamente como compras para
industrialização, CFOP 2.101.
(...)
17) No anexo 4, Valores mensais consolidados das diferenças entre os valores das Notas
Fiscais do entrada escrituradas e as respectivas NF vinculadas, emitidas pelos
fornecedores de carvão vegetal, demonstramos a consolidação mensal dos valores
detalhados no anexo 2, por estabelecimento adquirente na tabela "4-A" e consolidação
geral da empresa na tabela "4-B". Os valores constantes deste anexo devem ser
excluídos dos totais das aquisições de insumos para apuração das bases de cálculo dos
créditos de PIS e COFINS.
(...)
19) No anexo 6, Valores mensais consolidados das entradas de carvão vegetal
adquiridos de pessoas físicas, demonstramos a consolidação mensal dos valores
Fl. 728
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10665.901164/2011-57
Acórdão n.o 3201-007.538
S3-C2T1
Fl. 2

detalhados no anexo 5, por estabelecimento adquirente na tabela "6-A" e totais da
empresa na tabela "6-B".”
(...)
Da compra de carvão vegetal O carregamento da carga de carvão vegetal é realizado
em sua totalidade diretamente nas áreas rurais produtoras, mais especificamente nos
fornos carvoeiros, onde é manifesta a impossibilidade de que a medição do produto seja
realizada com total precisão, seja quanto ao volume, seja no que tange a quantidade. O
próprio regulamento do ICMS do Estado de Minas Gerais, prevendo tal situação,
destina capítulo específico para tratar do tema estabelecendo regras próprias tendo-se
em vista as especificidades da operação.
Assim, certo é que, como determina a própria legislação que cuida do assunto, o
fornecedor de carvão vegetal, deve emitir nota fiscal para acobertar o trânsito da
mercadoria considerando metragem e peso presumidos, tomando por base, a capacidade
do veículo transportador, o volume da carga, etc, além de preço mínimo de negociação,
denominado "preço de pauta".
Desta forma, o entendimento formulado e exposto no Termo de Verificação Fiscal não
espelha a realidade fática da situação, haja vista o que dispõe o regulamento do ICMS
do Estado de Minas Gerais, que trata das operações com carvão vegetal e que deve ser
aplicado também a esta espécie no que tange a emissão das notas fiscais:
Art. 149-A. O produtor de carvão inscrito no Cadastro de Contribuintes do ICMS, para
a regularização de quantidade ou de preço da mercadoria, poderá

emitir nota fiscal global mensal por destinatário c por período de apuração do
imposto.
Já o Art. 150, do mesmo regulamento, que teve vigência entre 15/12/2002 a 31/08/2009,
ou seja, na época dos fatos apurados, determinava que:
"Art. 150. O contribuinte adquirente de carvão vegetal emitirá nota fiscal no momento
da entrada da mercadoria em seu estabelecimento."
Ocorre, que conforme determinava o próprio Art. 150 do RICMS, o adquirente, no caso
a Impugnante, deveria emitir nota fiscal no momento da entrada da mercadoria em seu
estabelecimento. Aí sim, neste momento, o produto era devidamente medido, c
calculado o seu valor, constando no documento fiscal de entrada a realidade fática da
negociação realizada.
Assim, cumpre ressaltar que os valores pagos aos fornecedores, assim como todas as
obrigações originadas para a Impugnante, foram realizados a partir das notas fiscais de
entrada.
Do Erro do Cálculo - Acréscimo irregular do IPI No cálculo do ANEXO 1-E
(Cálculos dos percentuais de venda para o mercado interno e externo) o r. Auditor
Fiscal utilizou, na coluna de mercado interno, o valor das vendas, (CFOP 5.101, 5.102,
5.501, 6.101, 6.102 e 7.101), acrescidos do IPI incidentes sobre as vendas mensais, o
que afetou incorretamente o cálculo do percentual de exportação dos créditos de PIS e
COFINS a que faz jus a Impugnante, sendo de toda forma, necessário o expurgo no IPI.
Como o IPI é expurgado do cálculo do PIS e da COFINS, deve também ser
desconsiderado sobre as vendas do mercado interno para cálculo dos percentuais de
venda de mercado interno e mercado externo, para apropriação dos créditos a serem
ressarcidos, na forma da legislação.
Ao final solicita que a Manifestação de Inconformidade seja julgada procedente,
reformando-se a decisão que determinou a glosa de créditos.
Fl. 729
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10665.901164/2011-57
Acórdão n.o 3201-007.538
S3-C2T1
Fl. 2,5

Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, sustentando que o
rateio sobre o erro de cálculo, “é realizado na relação percentual existente entre a receita bruta
sujeita a incidência e a receita bruta total, e por tanto, conforme o conceito de receita
bruta/faturamento exposto acima, não se inclui o Imposto sobre o Produtos Industrializados –
IPI” (sic.)
Diante do narrado acima, requer provimento do seu pleito.

É o relatório.
Voto
Conselheira Laércio Cruz Uliana Junior – Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
A lide encontra-se estabelecida sobre o rateio proporcional sobre a receita bruta, a
contribuinte entende que o rateio “é realizado na relação percentual existente entre a receita
bruta sujeita a incidência e a receita bruta total, e por tanto, conforme o conceito de receita
bruta/faturamento exposto acima, não se inclui o Imposto sobre o Produtos Industrializados –
IPI” (sic)
Diante de tal fato, deveria ser anulado o TVF diante do erro de cálculo.
Essa questão já foi abordada no Acórdão no 3202001.618 – 2a Câmara / 2a Turma
Ordinária, de 19 de março de 2015, de forma favorável ao entendimento da recorrente, conforme
voto da Relatora Tatiana Midori Migiyama, abaixo transcrito:
(...)
Data venia, em relação ao método de cálculo, considerando que a base de cálculo das
contribuições para o PIS e Cofins, é a receita bruta total, e que todos os custos despesas
e encargos são comuns e necessários para o desempenho da atividade da contribuinte,
estes custos despesas e encargos devem ser apropriados pelo método de rateio
proporcional da receita bruta de exportação em relação da receita bruta total. O critério
de rateio deve servir para a mesma proporcionalidade para todos os custos,
despesas e encargos passíveis de realização de crédito e, que são necessários para o
desempenho das atividades da contribuinte.
Ora, o art. 6o, § 3o da Lei 10.833/2003, vigente à época dos fatos em dissídio, diz que a
compensação dos créditos com débitos administrados pela RFB, pela exportadora de
mercadorias, só se aplica aos créditos apurados em relação aos custos, despesas e
encargos vinculados à receita de exportação, observado o disposto nos §§ 8o e 9o do art.
3o.
O art. 3o, § 8o, da Lei 10.833/2003 dispõe: sobre critério do rateio: relação percentual
entre receita bruta sujeita à incidência não cumulativa e a receita bruta total auferidas
em cada mês. O art. 3o, § 9o, da mesma lei dispõe: critério escolhido tem de ser
consistente em todo o anocalendário.
Fl. 730
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10665.901164/2011-57
Acórdão n.o 3201-007.538
S3-C2T1
Fl. 3

É de hialina clareza o sentido da lei, qual seja, só se podem compensar créditos de
custos, despesas e encargos vinculados a receita de exportação. E, para se saber
quais são esses créditos vinculados a receita de exportação, a lei previu dois
métodos.
A única interpretação possível, lógica e condizente com o sentido da norma legal é a de
que o critério de rateio é somente o método: a relação deve ser entre receita de
exportação e receita bruta total, para aplica-la sobre os custos e despesas, na
definição dos créditos vinculados à exportação, i.e., para quantificar os créditos
que podem ser usados para compensação.
(...)
Daí, a remissão aos §§ 8o e 9o do art. 3o feita pelo art. 6o, § 3o, todos da Lei 10.833/2003,
diz respeito ao método de cálculo para definição de créditos vinculados a receitas de
exportação. No caso do método de rateio, a apuração do crédito deve-se dar pela
relação entre receita de exportação e receita bruta total, e aplicar essa relação
sobre os custos e despesas, chegando-se determinação do crédito vinculado à
exportação, que é compensável com débitos administrados pela RFB.
O art. 20, § 2o, da IN SRF 404/2004 (não revogado) confirma essa inteligência, ao dizer
que os créditos compensáveis são somente os apurados sobre custos e despesas
vinculados à receita de exportação, observados "os métodos" de apropriação previstos
no art. 21 (o art. 21, § 2o, II, da IN 404/04 repete a dicção do art. 3o, § 8o, II, da Lei
10.833/2003). O método é que é aplicável. A relação percentual deve ser entre receita
de exportação e receita bruta total, e aplica-la sobre os custos e despesas, para definição
do valor do crédito compensável.
(...)
No mesmo sentido foi o entendimento constante no Acórdão no 330201.339– 3a Câmara
/ 2a Turma Ordinária, 10 de novembro de 2011, citado pela recorrente, conforme voto
do Relator Walber José da Silva que segue abaixo:
(...)
Assim, a apuração do crédito vinculado à receita de exportação seria feita por um
sistema híbrido: parte por apropriação direta e parte por rateio proporcional. Tal modo
de apuração não encontra respaldo legal. São claras as disposições do § 8o do art. 3o da
Lei no 10.833/03 de que o crédito será determinado por apropriação direta ou por rateio
proporcional.
Não há opção de combinar os dois métodos para determinar o crédito vinculado à
receita de exportação. O entendimento da recorrente, que concordo, é que todas os
custos, despesas e encargos, com direito a crédito normal, que concorreram para a
formação da Receita Bruta Total, devem ser incluídos no rateio proporcional e, neste
caso, o valor do crédito apurado é exatamente o crédito vinculado à receita de
exportação, a que se refere o § 3o, do art. 6o, da Lei no 10.833/03, porque esta é a forma
de se apurar o dito crédito vinculado à receita de exportação.
Pelo método de rateio proporcional, uma vez determinado a participação relativa
da receita de exportação na receita bruta total, não vejo como deixar de aplicar o
percentual encontrado nos custos, despesas ou encargos tidos como exclusivamente
vinculado às operações no mercado interno e no mercado externo, fazendo incidir
somente sobre os custos, despesas e encargos que tenham alguma vinculação tanto
com as operações no mercado interno como as operações no mercado externo.
Desse modo, correto a decisão proferida pela DRJ.
Fl. 731
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10665.901164/2011-57
Acórdão n.o 3201-007.538
S3-C2T1
Fl. 3,5

Já no que tange a anulação do TVF para reconstituição do crédito, não procede tal
pleito, uma vez, restituídos os cálculos conforme consta no voto DRJ e inexistindo qualquer
vício para anular o procedimento administrativo fiscal.

Conclusão
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior - Relator

Fl. 732
DF CARF MF
Documento nato-digital